Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em face ao Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Dispenso as informações dos Juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília- DF, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2712